Tribunal: TJSP
Processo: 1001439-04.2016.8.26.0411
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622197
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001439-04.2016.8.26.0411/50000, da Comarca de Pacaembu, em que é embargante
ESTADO DE SÃO PAULO, é embargada FABIANA APARECIDA SARTORI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os
embargos, sem alteração da parte dispositiva. V.U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001439-04.2016.8.26.0411/50000 -Voto no 735-20
2
VOTO No 735/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1001439-04.2016.8.26.0411/50000
COMARCA: PACAEMBU 2a VARA
EMBARGANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADA: FABIANA APARECIDA SARTORI
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Adicional
de
insalubridade. Natureza jurídica de vantagem propter laborem.
Embargos acolhidos apenas para acrescentar à fundamentação
do acórdão que o pagamento do adicional persistirá enquanto a
autora exercer suas atribuições como professora de educação
básica na Penitenciária Masculina de Irapuru, sem alteração do
dispositivo.
O embargante alega que o acórdão de fls. 225/231 padece de
omissão, uma vez que não se pronunciou sobre a suspensão do pagamento do
adicional de insalubridade caso a autora deixe de trabalhar em condições
insalubres. Pede o acolhimento dos embargos para que seja reconhecido o direito
àquele adicional enquanto persistirem as condições de trabalho consideradas
insalubres na Unidade Prisional.
É O RELATÓRIO.
Os embargos de declaração devem ser acolhidos apenas para
acrescentar à sua fundamentação que o pagamento do adicional de insalubridade
persistirá enquanto a autora exercer suas atribuições como professora de
educação básica na Penitenciária Masculina de Irapuru, sem alteração de seu
dispositivo.
Isso porque o adicional de insalubridade é vantagem propter
laborem, paga em decorrência do efetivo exercício das atividades laborais em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001439-04.2016.8.26.0411/50000 -Voto no 735-20
3
condições insalubres. Desse modo, caso cessado o exercício de suas atribuições
na Penitenciária Masculina de Irapuru, será necessária nova averiguação da
existência de condições de trabalho insalubres e, caso elas estejam presentes, será
necessária, para a correta fixação do percentual, nova verificação do efetivo grau
de insalubridade a que ela estará submetida, de acordo com o novo local de
trabalho e atividades desempenhadas.
Pelo meu voto, acolho os embargos para acrescentar as
considerações supra mencionadas à fundamentação do acórdão embargado, sem
alteração de seu dispositivo.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR